Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705023-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA AGRAVADO: JONESMAR QUEIROZ DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 73371461, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 37a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, apenas com a finalidade de acompanhamento do julgamento, nos termos do artigo 124-A, II, do RITJDFT, uma vez que a hipótese não admite sustentação oral (artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil; art. 110, inc. I, do RITJDFT). Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora